Tribunal: STF
Processo: ARE 1399897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCAMINHO (CP, ART. 334, CAPUT). DOSIMETRIA. TRANSPORTE AÉREO. CONSIDERADA, POR EQUÍVOCO, COMO QUALIFICADORA DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CP, ART. 334, § 3º) APLICADA NA TERCEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Materialidade e autoria comprovadas.



    2. A dosimetria da pena merece reparo, haja vista que o Juízo a quo considerou, por equívoco, o § 3º do art. 334 do Código Penal como circunstância qualificadora do crime e iniciou a dosimetria da pena utilizando a pena em dobro, de 2 anos a 8 anos. No entanto, trata-se de causa de aumento a previsão de aplicação da pena em dobro, a qual deve ser valorada na terceira fase da dosimetria da pena.



    3. Dessa forma, na primeira fase da dosimetria, por ter o acusado agido com culpabilidade normal à espécie, não havendo registro nos autos de que tenha maus antecedentes ou que permitam a análise de sua personalidade, sendo o motivo do crime comum ao tipo penal, assim como as consequências do crime e o comportamento da vítima, fixo a pena-base, no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão (CP, art. 334, "caput'). Na segunda fase, semagravantes reconhecidas, incide a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porém, sem redução da pena, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece em 1 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, não se verifica causas de diminuição, apenas incide a causa de aumento prevista no art. 334, § 3º, do Código Penal, em razão do transporte aéreo dos celulares comprados em Miami. Assim, majora-se a pena em dobro, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.



    4. O réu Rafael, ouvido em Juízo, confessou o delito e disse que os “Iphones foram comprados em Miami, por meio de contatos, enviados ao Paraguai e despachados para São Paulo (SP).”Não há dúvida de que os iPhones 6S foram comprados em Miami, e há elementos de prova que permitem concluir que a entrada das mercadorias no Brasil se deu por meio de transporte aéreo. São suficientes as provas carreadas aos autos, como as mensagens encontradas no celular do réu em que negocia a compra dos celulares, como consta no Laudo n. 303/2018-NUTEC/DPF/CAS/SP, para aplicação da causa de aumento do § 3º do art. 334 do Código Penal.



    5. O § 3º do art. 334 do Código Penal prevê causa de aumento de pena para o descaminho, devendo ser aplicada em dobro a pena do crime praticado em transporte aéreo, nos exatos termos da norma penal, que não estabeleceu qualquer distinção entre voo regular e clandestino (TRF da 3ª Região, HC n. 201003000296081, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 21.03.11; ACR n. 200561810057917, Rel. Des. Fed. HenriqueHerkenhoff, j. 20.04.10; TRF da 1ª Região, ACR n. 199832000005130, Rel. Des. Fed. Tourinho Neto, j. 03.11.09; TRF da 5ª Região, ACR n. 200583000115421, Rel. Des. Fed. Lazaro Guimarães, j. 06.04.10; TRF da 4ª Região, ACR n. 9504503950, Rel. Des.Fed. Edgard Antônio Lippmann Júnior, j. 14.11.96).



    6. Apelação da defesa parcialmente provida para aplicar o § 3º do art. 334 do Código Penal como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, mantendo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente